Tribunal: TJDFT
Processo: 0738964-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
DECISÃO Esta relatoria deferiu o requerimento dos agravantes e concedeu parcialmente efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para determinar a indisponibilidade do bem imóvel indicado até a definição da titularidade e determinou a intimação dos agravados para oferecimento de resposta ao recurso (Id 31528312). Os agravantes requerem (Id 32595089) a renovação da intimação da agravada Helaine Ferreira de Sousa por meio de oficial de justiça, porque a carta com AR foi recebida por terceiro (Id 31874954). É o relatório. Decido. Destaco que a agravada ainda não foi citada no processo de referência e não tem advogado constituído no feito. Verifico que o mandado de intimação da agravada Helaine Ferreira de Sousa foi recebido por terceiro, consoante assinatura e data apostas no aviso de recebimento devolvido pelos Correios. A intimação da agravada Helaine Ferreira de Souza feita por meio de carta com aviso de recebimento é presumidamente válida, nos termos do art. 274, parágrafo único, do CPC (Art. 274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço.), porque foi recebida pelo terceiro. Não fosse assim, ele teria informado ao carteiro que a agravada é desconhecida, se mudou, estava ausente ou outra situação sobre seu paradeiro. O recebimento por terceiro do mandado de intimação enviado por carta com aviso de recebimento para o endereço residencial da agravada induz presunção de que ela foi intimada da decisão parcialmente concessiva da tutela recursal e da oportunidade para oferecer resposta ao recurso no prazo legal. Diante dessa situação, INDEFIRO o requerimento formulado pelos agravante na petição juntada no Id 32595089, para renovação da intimação da agravada Helaine Ferreira de Souza mediante diligência a ser realizada por oficial de justiça. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos para julgamento. Brasília, 14 de fevereiro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora